Tribunal: TJDFT
Processo: 0709958-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0709958-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE CLOVIS BERNARDELLI DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 149071058, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0701081-36.2021.8.07.0001. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido do ora agravante, nos seguintes termos: Foi apresentado o laudo pericial[...]. O réu impugnou o laudo pericial afirmando que não foi deduzido nos cálculos o lançamento a crédito efetuado na operação no 89/0935-5 a título da 'Devolução Lei Federal 8.088/90', tendo sido alegada ausência de documentos comprobatórios. Aduziu que o demonstrativo de conta vinculada (ID 104750517) e o Slip/Xer (ID 108599811) evidenciam a evolução da operação objeto da lide, constando neles todos os lançamentos que ocorreram na operação no 89/0935-5, inclusive o abatimento relativo à devolução da Lei Federal 8.088/90. O autor impugnou o laudo dizendo que foi utilizada a tabela do TJDFT que não considera percentuais de expurgos. Requereu que seja utilizada a tabela do TJSP para a correção dos valores a serem restituídos. Em análise aos documentos apontados pelo réu, quais sejam, o demonstrativo de conta vinculada (ID 104750517) e o Slip/Xer (ID 108599811), verifica-se que foi lançado o abatimento relativo à devolução da Lei Federal n.o 8.088/90, portanto, o valor deverá ser considerado no laudo pericial e sua impugnação acolhida. A tabela de índices de correção monetária do TJDFT não inclui os percentuais de expurgos inflacionários, nos termos da jurisprudência deste Tribunal: [...] Dessa forma, os cálculos deverão ser retificados, para que sejam considerados os expurgos inflacionários, podendo ser utilizada a tabela do TJSP, e a impugnação do autor acolhida. Ante o exposto, acolho as impugnações ao laudo pericial. Intime-se o perito para que retifique os cálculos considerando o abatimento relativo à devolução da Lei Federal n.o 8.088/90 e os percentuais de expurgos inflacionários. [...] (ID 149071058 - destaques do original). Nas razões recursais, o agravante aduz a questão da inaplicabilidade de atualização monetária sob o índice de poupança descrevendo que o índice específico deve ser observado para que haja a correta atualização do valor a ser utilizado no caso em questão. Alega que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo uma vez que existem vícios no processo de liquidação e que a análise indevida dos cálculos pode causar enorme prejuízo ao agravante e trazer enriquecimento ilícito ao agravado. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão do efeito suspensivo, para assim obstar o prosseguimento do processo até posterior julgamento de mérito do recurso e; b) no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo regular (ID 44798439). É o relatório. De início, insta destacar que a análise dos autos originários revela que o agravado fundamentou a sua pretensão nas cédulas de crédito rural pignoratícias n. 89/0936-3 e 89/0935-5, cuja contratação ocorreu em Cambará-PR, conforme documento de ID 81294001 dos autos originários. Ressalta-se que a representante do espólio, ora agravado, reside na Comarca de Cambará/PA, conforme inicial da Ação de Liquidação (ID 81293999 dos autos originários). Observa-se, ainda, que o ora agravante arguiu em preliminar de contestação, conforme item II.IV de ID 95892132 dos autos originários, a incompetência do Juízo do Distrito Federal para julgar a demanda, em razão da sentença liquidada ser de origem da Justiça Federal. Preliminar foi rejeitada pelo Juízo de 1o grau conforme decisão de 121443041 dos autos originários. Assim, no caso concreto, aparentemente não há a demonstração de qualquer elemento fático que possa justificar a opção do autor pelo foro do Distrito Federal. Nesse sentido, confira-se a ementa dos seguintes julgados recentes da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. (Acórdão 1651178, 07285234320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. ABUSO DO DIREITO. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A possibilidade de prorrogação da competência territorial prevista no art. 65 do Código de Processo Civil, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, deve ser analisada sistematicamente, pois pressupõe que os demais limites legais sejam observados. 2. O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. É necessário que haja ao menos um elemento fático que justifique a opção do autor por determinado foro, dentre aqueles estipulados pelo ordenamento jurídico. A escolha aleatória ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural. 3. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público e do princípio do juiz natural. 4. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1642649, 07306071720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, , Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). Diante desse contexto, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da 16o Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário, diante da aparente escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília,24 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator